Tribunal: TJMT
Processo: 1024160-94.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: GLENDA MOREIRA BORGES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-11-19
Data de publicação: 2020-11-19

Ementa:
HABEAS CORPUS – AUTOS N.o 1024160-94.2020.8.11.0000 – COMARCA DE BARRA DO BUGRES/MT.
Impetrantes: Fabiana Felix de Arruda Souza
Diana Alves Ribeiro
Jullianny Kelly Sousa Santos
Paciente: José Carlos Pereira de Freitas Júnior
Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, manejado em favor de José Carlos Pereira de Freitas Júnior, submetido, em tese, a constrangimento ilegal creditado à autoridade judiciária da 3a Vara Criminal da Comarca de Barra do Bugres/MT, que converteu a segregação flagrancial do paciente em prisão preventiva, ante a suposta prática do crime descrito no artigo 33, caput, da Lei n. 11.343/2006.
Em apertada síntese, relatam as impetrantes que o paciente se encontra preso por ordem constritiva que não contém fundamentação válida, uma vez que o claustro fora decretado de ofício, em inobservância da Lei n. 13.964/2019.
Sustentam que a decisão impugnada não enfrentou o pleito de relaxamento da prisão em flagrante, em razão de sua ilegalidade, por se tratar de delito de posse de entorpecentes para consumo pessoal e porque ausente laudo preliminar idôneo de constatação da droga apreendida, ao passo que realizado por investigadores de polícia sem conhecimento técnico para tanto.
Invocam o princípio da presunção de inocência e asseveram que o paciente possui domicílio certo e trabalho lícito, comprometendo-se a comparecer a todos os atos processuais eventualmente designados.
Diante dessas considerações, pleiteiam, inclusive liminarmente, a revogação da prisão preventiva ainda que com a imposição de medidas cautelares.
Juntaram documentos.
É o relatório.
A princípio, não se verifica, neste momento processual, destinado à cognição sumária e perfunctória, os pressupostos para a concessão da tutela de urgência, ou seja, o fumus boni iuris e o periculum in mora.
Preliminarmente, no que tange à tese de inobservância das inovações trazidas pela Lei n. 13.964/19 e da ilegalidade da prisão decretada de ofício, a prudência recomenda e dados empíricos determinam se proceda a detido exame dos elementos de cognição coligidos, com a inicial e as informações, para, então, desde que factível, proceder-se ao controle jurisdicional da prática censurada.
De outro lado, convém salientar que a discussão acerca de ser ou não plausível a feitura de laudo de constatação preliminar de substância tóxica por policiais militares, destinando-se a afastar – ou ao menos a colocar em xeque – a credibilidade da materialidade delitiva, não comporta exame na via estreita do habeas corpus, que se destina a coibir ilegalidade ou abuso de poder contra a liberdade de locomoção.
De qualquer modo, à luz do artigo 50, § 1o, da Lei de Tóxicos e, perfilhando o entendimento do STJ, é cediço que “o laudo de constatação provisória não precisa ser elaborado por perito, podendo ser realizado por pessoa idônea, motivo pelo qual não se pode pretender que a pessoa responsável pelo exame preliminar seja portadora de qualificação técnica” (STJ, HC 463.629/RS, Rel. Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 12/02/2019, DJe 07/03/2019).
Na espécie, depreende-se que a prisão em flagrante de José Carlos Pereira de Freitas Júnior foi convertida em preventiva em 12.11.2020, porque este, juntamente com os autuados Marcos Pereira de Freitas e Ronaldo Pereira da Silva, teriam, em tese, praticado o delito de tráfico de drogas e utilização de local ou bem imóvel para o tráfico.
Segundo consta, policiais militares, frequentemente, recebiam informações de que o paciente e seu irmão, Marcos Pereira, faziam parte da facção criminosa Comando Vermelho, em cuja organização estes dividem suas tarefas entre distribuir entorpecentes e receber dinheiro arrecadado com a venda de drogas, bem como vêm utilizando do bar de uma terceira pessoa (Ronaldo Pereira da Silva) como ponto de apoio para a traficância.
Na data dos fatos, realizado o monitoramento do local, os policiais militares constataram uma grande movimentação de usuários de entorpecentes já conhecidos no meio policial, entrando e saindo do interior do bar, oportunidade em que adentraram ao local e, após abordagem e revista minuciosa, encontraram com José Carlos 11 (onze) porções de maconha e com marcos de 05 (cinco) porções da mesma substância, bem como o valor de R$ 252,00 (duzentos e cinquenta e dois reais) em moenda corrente.
De acordo com o relato prestado pelo SDPM Antônio Evandro Lima Vieira, recebeu a informação de que o beneficiário e seu irmão Marcos pertencem à organização criminosa usando bar próximo a localidade onde residem para realização do comércio de entorpecentes e que, por ocasião da abordagem, o paciente lhe informou que sua função era indicar para quem seria entregue o entorpecente, enquanto que seu irmão Marcos estava encarregado de fazer a entrega, recebimento e posterior depósito para o líder da organização criminosa (id. 66650475, p. 111).
Nesses termos, o juízo de primeira instância, impôs o claustro preventivo com vistas à garantia da ordem pública, sob os seguintes fundamentos:
“No caso, não há como afastar a fundada suspeita a autorizar o reconhecimento do fumus comissi delicti, isto é, indícios suficientes de autoria e materialidade, conforme consta dos depoimentos acostados aos autos. Anote-se ainda que, em consulta aos antecedentes do flagranteado José Carlos de Freitas Júnior, verifica-se que o mesmo responde processo criminal na Comarca de Rio Branco, sendo: Proc. N° 651-97.2017.811.0052 – Código: 43646 (Tráfico de Drogas) Proc. 3585-91.2018.811.005 – Código: 56068 (Associação e tráfico de Drogas) e Proc. 2023- 13.2019.811.0052 Código – 60403 (Extorsão) o que revela a prática reiterada de crimes, evidenciando que a soltura prematura do acusado representaria risco iminente a garantia da ordem pública e social.
5. Especificamente quanto às circunstâncias autorizadoras da prisão cautelar prevista no art. 312, do CPP, tenho que está presente, no caso, por conveniência da instrução criminal, bem como para assegurar a aplicação da lei penal e para garantia da ordem pública, haja vista que os indiciados Marcos Pereira de Freitas e José Carlos Pereira de Freitas Júnior, praticaram supostamente o fato delituoso tipificado pelo art. 33, da Lei N° 11.343/2006 e Ronaldo Pereira da Silva pelo cometimento do artigo 33 § 1° da Lei N° 11.343/2006. (...)
8. A presença dos fundamentos do artigo 312, do Código de Processo Penal, para a manutenção da detenção cautelar impugnada, mantém-se evidente nos autos, para garantia da ordem pública e resguardo da aplicação da lei penal, levando-se em conta ser considerável a quantidade de droga apreendida com os indiciados (16 porções de Maconha), conforme os depoimentos testemunhais colhidos em sede de inquérito policial, havendo fortes indícios de ativa participação dos acusados no delito de tráfico de entorpecentes (art. 33 da Lei n. 11.343/2006).” (id. 66650479 - p. 3-4). (Grifou-se)
Infere-se, ao menos nesse juízo perfunctório, que o título prisional se encontra devidamente fundamentado no necessário resguardo à ordem pública, evidenciado, mais precisamente em relação ao beneficiário, no risco efetivo de reiteração delitiva.
Nessa linha de intelecção, insta salientar que o Enunciado n. 6 do Incidente de Uniformização de Jurisprudência n. 101532/2015 dispõe que “o risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência”.
Desse modo, revela-se, ao menos por ora, insuficiente a aplicação das cautelares alternativas neste exame perfunctório da causa (art. 319, CPP), na medida em que a colocação do paciente em liberdade implicaria em risco a garantia da ordem pública.
Ademais, embora a defesa sustente que o paciente possui bons predicados, prevê o Enunciado Orientativo n. 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas desta Corte que “as condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis”.
Assim, nesta etapa de cognição sumária, nota-se fundamentação idônea invocada pela autoridade coatora ao determinar a prisão preventiva do paciente, ante a existência de elementos concretos no tocante à necessidade de se garantir a ordem pública, a traduzir, na visão da jurisprudência dominante, motivação legítima à manutenção da segregação cautelar.
Por fim, quanto ao argumento de violação ao princípio da presunção de inocência, não há mácula ao princípio constitucional quando a prisão preventiva é decretada de forma justificada (STJ. HC 601739/SP. Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, DJe: 05.08.2020).
Dadas as circunstâncias expostas, indefiro o pedido liminar.
Requisitem-se informações à autoridade coatora, que deverá prestá-las no prazo de 05 (cinco) dias, manifestando-se, especificamente, quanto à conversão da prisão em flagrante em preventiva de ofício, encaminhando, por imperativo, cópia das peças que entender necessárias e pertinentes ao deslinde da questão,
A seguir, manifeste-se a Procuradoria-Geral de Justiça.
Intimem-se as impetrantes.
Cuiabá, 18 de novembro de 2020.
Glenda Moreira Borges
Relatora Convocada